Tribunal: STF
Processo: ARE 1167498
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Soldado do Corpo de Bombeiros do Estado de Santa Catarina. Exoneração inválida por vício de motivação. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Sem majoração de honorários ante a não fixação de honorários pela origem.